Tribunal: TJDFT
Processo: 0733092-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733092-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CURITIBANA SERVICOS TERCEIRIZAVEIS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo executado, CURITIBANA SERVIÇOS, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0716623-26.2023.8.07.0001, requerido por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL – SICOOB EXECUTIVO, rejeitou a impugnação à penhora, oposto em razão de bloqueio de valores, via sistema SISBAJUD (ID 205477805 e 205477806 – autos originários), nas contas da empresa no valor de R$ 9.035,09 (nove mil e trinta e cinco reais e nove centavos nos seguintes termos): Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela executada CURITIBANA SERVIÇOS TERCEIRIZAVEIS EIRELI - ME (id. 206479030/206480865) em face do bloqueio de valores efetivado via sistema SISBAJUD, em id. 205477805/205477806, ainda em curso. Alega, a parte devedora, ter sido implementada constrição patrimonial no valor de R$ 9.154,54 (nove mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), de sorte que o referido montante seria imprescindível para a manutenção de suas atividades, eis que se destinaria ao pagamento da sua folha de funcionários. Decido. Examinada a impugnação ofertada pela parte executada, tenho que não comporta acolhimento. Isso, porque, em que pese alegue a devedora a imprescindibilidade dos referidos valores para a sua manutenção, não logrou se desincumbir da carga processual a ela acometida, em atenção ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC. Assim, não cuidou, a parte devedora, de instruir o seu requerimento com elementos documentais tais como balanço patrimonial mensal, com a respectiva descrição de todas as receitas e despesas, extratos de movimentação financeira de todas as contas bancárias em atividade, entre outros, em ordem a demonstrar eventual causa de impenhorabilidade, a teor do art. 833, do CPC, a recair sobre a verba constrita. Os parcos documentos documentais apresentados pela parte executada, em id. 206480865 e id. 206480860, não permitem aferir-se a origem ou a destinação das verbas atingidas pela ordem de bloqueio via SISBAJUD. Extrai-se do extrato de movimentação financeira constante em id. 206480865, que se referiria somente ao período de 1o a 2/8/2024, sendo que, em apenas dois dias, a parte executada, por meio daquela conta bancária, teria movimentado cifra que ultrapassa R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor, este, que supera àquele alcançado pelo SISBAJUD. Assim, a fim de se conferir efetividade à presente demanda, impõe-se a manutenção da constrição judicial, com vistas a garantir o interesse do credor. Por estes fundamentos, REJEITO a impugnação à penhora apresentada pela executada CURITIBANA SERVIÇOS TERCEIRIZAVEIS EIRELI - ME. Acrescento, por oportuno, que as partes podem transigir de forma extrajudicial a qualquer tempo, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, com a designação de audiência de conciliação, bastando apenas que, caso as partes logrem atingir um consenso, submetam a apreciação do Juízo a respectiva minuta para homologação, viabilizando a extinção do feito com amparo nas disposições do art. 924, inciso II, do CPC. Aguarde-se o encerramento do prazo de duração da diligência via SISBAJUD (id. 205477805/205477806), prosseguindo-se no cumprimento das determinações constantes da decisão de id. 197563840. Em suas razões recursais (ID 62703833), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) o bloqueio de valores foi efetivado em conta da empresa que é utilizada para sua subsistência e pagamento de funcionários, onerando exageradamente a parte agravante; (ii) a decisão recorrida, a analisar a documentação apresentada, não considerou adequadamente os extratos bancários e documentos fiscais que comprovam que os valores bloqueados são utilizados para o pagamento da folha de funcionários, demonstrando sua natureza alimentar e, portanto, impenhorável, conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC. Sustenta que estão presentes os pressupostos para concessão da liminar, quais sejam o periculum in mora, representada pela possibilidade de inadimplência quanto à obrigação de pagar salários aos funcionários, bem como o fumus boni juris, eis que demonstrado que os valores constritos estavam reservados exclusivamente à folha de pagamento de funcionários, aguardando somente a transferência destes valores, no quinto dia útil do corrente mês. No mérito, o provimento do recurso, “para que seja confirmada a liminar eventualmente concedida, a fim de que seja reformado a decisão do MM. Juízo a quo para que seja efetuado o desbloqueio dos valores de R$ 9.035,09 (nove mil e trinta e cinco reais e nove centavos) da conta da empresa e realizado o pagamento dos 69 (sessenta e nove) funcionários da empresa e suas obrigações fiscais, bem como manter o pleno funcionamento da empresa.” Preparo recolhido (ID 62711988 e 62721989). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir se há ocorrência de impenhorabilidade de valores, efetuado em conta da empresa, sob a argumento de que se destina inexoravelmente ao pagamento de salário de seus funcionários. Todavia, à luz do apurado nos autos principais, não se verifica, a priori, nesta sede de exame superficial e provisório das alegações, a ocorrência dos pressupostos para a concessão da liminar, especificamente, a probabilidade do direito, haja vista o extrato e a folha de assalariados, respectivamente, em ID ́s. 206480860 e 206480865. Ademais, em comparação ao montante movimentado no período de 01/08 a 02/08, tal não representa um desfalque que, em princípio, possa levar à inadimplência salarial, sem prejuízo de reexame posterior, quanto à impenhorabilidade de valores. Desse modo, não há que se falar em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco em enriquecimento ilícito, sendo desnecessária a apresentação pela agravada dos contratos/descontos perpetrados em face de cada instituição, sob pena de rediscussão de matéria já esgotada em sede recursal. Frise-se, ainda, que o agravante, em caso de pagamento integral, poderá ser compensado com os valores que ainda são devidos, haja vista que penhora foi parcial, não integral, conforme se vê da planilha de ID. 205181490, em que, executado o valor de R$ 11.706,73 (onze mil, setecentos e seis reais e setenta e três centavos). Portanto, reputam-se adequados os fundamentos constantes da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proposto pela agravante. Nesses termos, diante dessas constatações sumárias, não se vislumbra demonstrada a probabilidade do direito ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada à luz da rejeição da impugnação ao cumprimento da sentença. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento dos fatos, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.